Tribunal: TJDFT
Processo: 0721119-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721119-69.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: SAMUEL FERNANDES CASTRO AGRAVADO: ALVARO DE CASTRO, ICARO LOBAO DE CASTRO DESPACHO Não conheço do recurso extraordinário interposto no ID 72787166, em razão do fenômeno da preclusão consumativa, porquanto o acórdão impugnado já foi objeto do apelo especial de ID 68369374, que recebeu juízo negativo de admissibilidade no ID 69345008. Ressalte-se que é ônus processual do recorrente a interposição simultânea dos recursos especial e extraordinário, sob pena de preclusão. Nesse sentido, confira-se o ARE 1288952 AgR, Relator: LUIZ FUX, DJe 4/2/2021). Desse modo, eventual matéria constitucional impugnável do acórdão de ID 63105943 já se encontra preclusa. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007